Tribunal: TJSP
Processo: 2378524-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido para suspensão de imissão na posse pelo arrematante do imóvel. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito não evidenciado. Carta de arrematação expedida e imissão na posse frutífera. Ademais, as provas acostadas aos autos junto à peça inicial são insuficientes para conferir verossimilhança às alegações expostas pelos agravantes. Perigo de dano inexistente.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido para suspensão de imissão na posse pelo arrematante do imóvel. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito não evidenciado. Carta de arrematação expedida e imissão na posse frutífera. Ademais, as provas acostadas aos autos junto à peça inicial são insuficientes para conferir verossimilhança às alegações expostas pelos agravantes. Perigo de dano inexistente. Arrematante já foi imitido na posse, a princípio, de forma legal. Ademais, o processo na origem já se encontra em fase avançada de instrução processual, com atos tendentes à audiência para ouvida das testemunhas das partes. Não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.